Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701124-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jucelino Lima Soares em face da r. decisão (ID 98123569 na origem) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato de Locação movida por Souza’s Capas e Acessórios Eireli, deferiu parcialmente a tutela de urgência para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a obrigação de a Autora adimplir o valor total dos alugueis até a entrega do imóvel, ficando suspensa a exigência da multa pela entrega antecipada do bem. Alega, em resumo, que a Autora/Agravada não comprovou os requisitos necessários à revisão contratual, mormente a onerosidade excessiva, ou vantagem extrema para a outra parte. Salienta que a locação foi formalizada em outubro/2020, de modo que a emergência sanitária não era desconhecida dos contratantes. Aduz que estão presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o pagamento da multa pela devolução antecipada do imóvel. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. O artigo 478 do Código Civil trata da ocorrência de onerosidade excessiva nos contratos, autorizando, nesse caso, a resolução da avença: “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”. Sobreleva esclarecer que, consoante a previsão expressa no citado artigo 478, para que seja configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. No caso vertente, é fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou a toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. Tratando-se especificamente da hipótese em tela, num juízo preliminar, observa-se que o contrato de locação foi celebrado em outubro/2020. Portanto, se a situação de emergência sanitária não era desconhecida das partes, evidencia-se a plausibilidade do direito do Agravante pela necessidade de preservação dos termos contratuais, com a consequente incidência da multa pela devolução antecipada, equivalente ao valor de seis meses de aluguel (6 x R$ 22.500,00), conforme estipulado na cláusula 11a do aludido contrato (ID 95538210 na origem, pág. 5). Entretanto, a decisão impugnada se limitou a suspender a exigência da multa. Esta eg. 8a Turma Cível já se pronunciou no sentido de que “a multa pactuada em razão da devolução antecipada do imóvel alugado deverá ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato, de modo que tal proporção refere-se ao lapso temporal que faltava para o integral cumprimento dele.” (Acórdão 1354262, 07315608020198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a fundamentar a antecipação da tutela recursal, seja porque a incidência e a importância da multa serão objeto de decisão ao fim do processo de origem, após instrução processual, seja porque não há provas da vulnerabilidade econômico-financeira do Recorrente a justificar o recebimento imediato dos valores. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator